Tribunal: STF
Processo: RvC 5493
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 621 DO CPP. ALEGADA NULIDADE DE DECISÃO QUE DETERMINOU QUE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA ENTREGASSE CÓPIA DE PROCEDIMENTO DE FINANCIAMENTO COM EMPREGO DE VERBA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As alegações veiculadas na presente revisão criminal não se inserem nas hipóteses de cabimento taxativamente elencadas pelo legislador no art. 621 do Código de Processo Penal.



    2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.



    3. A revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.



    4. No acórdão condenatório, a colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu provada a ocorrência de grave desvio de finalidade em contrato de financiamento com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) destinados a contribuir para o desenvolvimento da Região Norte do país, mediante conduta artificiosa de falsificação de notas fiscais e certificados de registro e licenciamento de veículos. 



    5. Não há qualquer nulidade ou ilicitude, pois, as informações obtidas nas investigações versaram sobre financiamento envolvendo verbas públicas do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e procederam de representação da autoridade policial, de manifestação do Ministério Público e de decisão judicial proferida por autoridade competente.



    6. A decisão judicial, no caso, embora sucinta, não apresenta qualquer ilegalidade, pois, além de versar sobre a aplicação de verbas públicas, o magistrado competente destacou que a medida requerida tinha a finalidade de viabilizar as investigações do inquérito policial e sua indispensabilidade para o deslinde da verificação de autoria e de materialidade dos delitos investigados. Precedentes.



    7. “Não há nulidade nas decisões que, embora sucintas, apresentam fundamentos essenciais para a decretação da quebra dos sigilos bancário e fiscal, notadamente pela circunstância de que as medidas requeridas seriam imprescindíveis para definir a autoria, bem como para extirpar as dúvidas a respeito das movimentações bancárias e fiscais realizadas pelos investigados”. (HC 100.420/AM, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20/11/2013).



    8. Agravo a que se nega provimento.